Tribunal: TJPA
Processo: 0805637-13.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805637-13.2025.8.14.0015

APELANTE: EDUARDO CARDOSO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Eduardo Cardoso Ferreira
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal
, que o condenou às penas de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, bem como à pena de 01 (um) ano de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia,
ID 30435461, em 07 de março de 2025, por volta das 10h30, na Travessa Minondas, bairro Jaderlândia, no município de Castanhal/PA, os denunciados Lindenberg Pereira dos Santos, vulgo “Lucas Changreta”, e Eduardo Cardoso Ferreira, vulgo “Mago”, na condição de autores intelectuais, teriam determinado a prática dos crimes de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável e extorsão majorada pelo concurso de pessoas, executados materialmente por um adolescente, que ateou fogo em veículo pertencente a prestador de serviço de internet, causando sua destruição.

Segundo a peça acusatória, os fatos estariam inseridos no contexto de atuação de organização criminosa, que, mediante ameaças e ataques a empresas do ramo de internet, buscava compelir as vítimas ao pagamento de valores para permitir a continuidade das atividades comerciais, sendo apontado Lindenberg como articulador das ações a partir do Estado do Rio de Janeiro e Eduardo como responsável pela coordenação local das condutas no município de Castanhal.

Entendendo estarem comprovadas a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de LINDENBERG PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Lucas Changreta”, e EDUARDO CARDOSO FERREIRA, vulgo “Mago”, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, inciso II, c/c art. 158, §1º, ambos do Código Penal, em concurso material, na condição de autores intelectuais dos fatos.

Em ID 30435462, recebida a denúncia em 04/06/2025;

Consta da decisão de ID 30435484 que, diante da custódia cautelar exclusiva de Eduardo Cardoso Ferreira e da ausência de cumprimento da citação do corréu Lindenberg Pereira dos Santos, o Juízo de origem determinou o desmembramento dos autos, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a prioridade de tramitação em relação ao acusado preso, permanecendo o feito nº 0805637-13.2025.8.14.0015 apenas em relação a Eduardo Cardoso Ferreira.

Em ID 30435553, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/08/2025;

Em
sentença
, ID 30435561, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nos crimes previstos no art. 163, § único, inciso II c/c e art. 158 § 1º, do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 156412734), a defesa requereu a reforma integral da sentença condenatória, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da decisão por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e em prova testemunhal indireta, sem corroboração judicial. No mérito, sustentou a inexistência de provas quanto à autoria intelectual dos delitos imputados, destacando a ausência de materialidade das supostas comunicações atribuídas ao apelante, a fragilidade dos indícios relacionados à titularidade de linha telefônica e à existência de tatuagem, bem como a inexistência de testemunha que o vincule diretamente aos fatos, requerendo, ao final, sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da insuficiência probatória, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Em sede de
contrarrazões,
ID 30435573
, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 33175750, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

Em suas razões, requer a defesa a reforma integral da sentença, ao argumento de que a condenação foi fundada em acervo probatório insuficiente para demonstrar, com a segurança exigida em matéria penal, a participação de EDUARDO CARDOSO FERREIRA nos delitos de dano qualificado e extorsão majorada, postulando, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Os crimes imputados ao apelante estão previstos nos arts. 163, parágrafo único, inciso II, e 158, § 1º, ambos do Código Penal. O primeiro pune a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia com emprego de substância inflamável ou explosiva; o segundo tipifica a extorsão, com aumento de pena quando praticada por duas ou mais pessoas.

Na hipótese dos autos, tenho que, embora a materialidade delitiva tenha restado suficientemente comprovada, os elementos relacionados à autoria são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

A materialidade do dano qualificado encontra respaldo no boletim de ocorrência, no auto de apreensão do galão com resquícios de substância inflamável, nas fotografias do veículo incendiado e na prova oral produzida em juízo acerca do incêndio criminoso. Também há elementos indicativos de que a empresa SEA Telecom vinha sofrendo ameaças e constrangimentos voltados à cobrança de valores para permitir o exercício de suas atividades em determinadas áreas.

A controvérsia recursal, contudo, não reside na ocorrência dos fatos em si, mas na suficiência da prova para imputar ao apelante, na condição de autor intelectual ou coordenador local, a prática dos crimes narrados na denúncia, conclusão que se projeta de forma indistinta sobre ambos os delitos imputados, uma vez que a deficiência probatória quanto à autoria compromete, por igual, a responsabilização penal em relação a cada um deles.

E, nesse ponto, o conjunto probatório não autoriza a manutenção da condenação.

Em depoimentos prestados perante o Juízo, as testemunhas
IPC Mateus dos Santos Almeida
e
IPC Talissama Ferreira Costa
relataram que, no curso da investigação, apurou-se que o adolescente M.V.P.S. teria executado o incêndio em contexto de atuação de integrantes do Comando Vermelho, entre eles “Lucas Changreta” e “Mago”, codinome que a investigação atribuiu ao apelante. Segundo os relatos, essa vinculação decorreu, em especial, de informações obtidas em trabalho de campo, de informes de colaboradores não identificados e da constatação de que a linha telefônica apontada como utilizada por “Mago” estaria cadastrada em nome de EDUARDO CARDOSO FERREIRA.

Sucede que tais declarações, embora relevantes para a linha investigativa, não vieram acompanhadas de lastro probatório idôneo e judicializado capaz de confirmar, de forma segura, que o apelante efetivamente ordenou, coordenou ou participou, ainda que intelectualmente, dos fatos delituosos.

Com efeito, os próprios relatos dos policiais revelam que a atribuição do codinome “Mago” ao apelante foi construída a partir de um encadeamento indiciário: notícia de campo de que “Mago” atuaria na coordenação dos ataques; informação de que utilizaria a linha telefônica (91) 98158-6711; verificação de que tal linha estaria cadastrada em nome do apelante; menção à chave PIX vinculada ao mesmo número; uso do referido apelido em registros pretéritos; e referência à tatuagem de um mago constante de seus assentamentos. Trata-se, portanto, de construção investigativa por associação, e não de prova direta da prática delitiva.

Não consta dos autos interceptação telefônica, extração de dados de aparelho celular, apreensão de conversas, print de grupo de WhatsApp, transcrição de mensagens, áudio ou documento equivalente apto a demonstrar que o apelante tenha mantido contato com o executor material, com os moradores da residência onde o serviço foi solicitado, ou com qualquer pessoa vinculada à execução do delito no dia 07/03/2025.

Também não há, nos elementos judicializados, mensagem em que se faça referência expressa a EDUARDO CARDOSO FERREIRA, tampouco conversa em que alguém afirme que “Eduardo mandou”, “Mago é Eduardo” ou “Eduardo participou” do ataque. Ainda que o relatório policial mencione a existência de grupo de WhatsApp e conversas acessadas com auxílio de colaboradores, nada disso foi materializado no processo. Não há reprodução do suposto diálogo, nem juntada de imagem, mídia, transcrição ou perícia que permita ao contraditório incidir sobre esse conteúdo.

A própria testemunha
Talissama Ferreira Costa
, quando inquirida em juízo, foi expressa ao afirmar que não foi encontrada evidência material no local do crime que ligasse o apelante ao evento específico da queima do veículo; reconheceu que não houve interceptação telefônica; admitiu que não havia prova de comunicação direta entre EDUARDO e M.V.P.S referente à suposta ordem para o cometimento do crime; e, ao ser questionada sobre qual outro elemento confirmaria que era o apelante quem efetivamente utilizava a linha telefônica apontada para comandar os atos criminosos, respondeu, ao final, que o fundamento residia no “trabalho de campo”.

Assim, o que se tem, em essência, é prova testemunhal indireta, fundada em informações obtidas de terceiros não identificados, somada a elementos cadastrais que, por si sós, não demonstram a participação criminosa do apelante no fato específico em julgamento.

Cediço que o direito penal constitui
ultima ratio
, de modo que a sanção penal somente pode ser imposta quando a responsabilidade criminal estiver demonstrada de forma segura, mediante prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em cenário de incerteza relevante acerca da autoria, não é dado ao julgador suprir a deficiência probatória com presunções ou com a prevalência automática de elementos colhidos na fase inquisitorial.

No caso em exame, a dúvida quanto à autoria delitiva é objetiva e razoável. A prova mais consistente produzida nos autos recai sobre a atuação de M.V.P.S, reconhecido fotograficamente por Francinaldo Silva Azevedo como o indivíduo que ateou fogo ao veículo. Quanto ao apelante, todavia, a investigação não ultrapassou o plano das inferências.

As vítimas e testemunhas presenciais do fato não apontaram EDUARDO CARDOSO FERREIRA como autor, mandante ou coordenador da ação criminosa.
FRANCINALDO SILVA AZEVEDO
relatou a dinâmica do incêndio, esclarecendo que não conseguiu identificar o agente no momento dos fatos em razão da fumaça e da distância, tendo apenas posteriormente realizado reconhecimento fotográfico de M.V.P.S. No mesmo sentido,
RAIMUNDO VÁLBER COUTO CÂMARA
, ouvido em juízo, afirmou que não conseguiu identificar o autor do incêndio em razão da distância e da fumaça, não tendo realizado qualquer reconhecimento, tampouco ouvido menção ao nome do apelante ou ao suposto codinome “Mago”, esclarecendo, ainda, que apenas teve conhecimento de possíveis motivações relacionadas a extorsões por meio de comentários e informações de terceiros, não possuindo confirmação direta sobre tais fatos.

Por sua vez, as demais testemunhas limitaram-se a descrever o contexto geral de ameaças envolvendo empresas do ramo de internet, sem indicar a participação do apelante.
FRANCISCO CLEISON SALES DA SILVA
e
GUSTAVO WELLINGTON RAMIRO CASIMIRO
não presenciaram os fatos, restringindo-se a relatar informações sobre o cenário de coerção na região.
ADALBERTO JORGE DO CARMO SILVA
afirmou que tomou conhecimento de que M.V.P.S seria o autor por comentários de vizinhos e afirmou ter ouvido falar de indivíduo conhecido como “Lucas Changreta”, sem estabelecer qualquer vínculo concreto com EDUARDO. Por fim,
VANESSA DA SILVA LIMA
, que se encontrava na residência no momento dos fatos, declarou que não presenciou a ação criminosa, não conhece o apelante, nunca o viu e afirmou expressamente que ele não teve qualquer participação na solicitação do serviço ou no evento investigado.

Nem mesmo a afirmação de que o apelante seria conhecido pelo vulgo “Mago” resolve a deficiência probatória. Isso porque a identificação de um apelido ou a existência de registros pretéritos não dispensam a demonstração do nexo concreto entre o agente e o fato delituoso objeto da imputação. Em matéria penal, não se admite condenação fundada em perfil, fama, antecedentes investigativos ou contexto genérico de criminalidade local.

A propósito, a jurisprudência tem advertido que o testemunho indireto, desacompanhado de elementos autônomos de confirmação, não é suficiente para amparar decreto condenatório. Confira-se:

Apelação criminal – Dano qualificado – Arremesso de pedra contra ônibus de concessionária de transporte público – Sentença absolutória – Ausência de prova segura, produzida em juízo e sob o crivo do contraditório, que demonstre a autoria delitiva – Dúvida razoável quanto à responsabilidade pelo acontecimento – Crime praticado em meio ao embarque e desembarque de ônibus lotado
– Testemunho indireto ("de ouvir dizer") que, como único elemento de prova produzido em sede judicial, não é suficiente para sustentar o édito condenatório – Inteligência do artigo 155 do Código Penal – Precedentes – Non liquet – Recurso ministerial improvido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 0008154-23.2015.8 .26.0635 São Paulo, Relator.: J. E. S . Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 30/06/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSOS AVIADOS PELOS RÉUS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS - IMPROCEDÊNCIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - VÍCIO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES - PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO NÃO PRODUZIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - VÍNCULO SUBJETIVO DE CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS ACUSADOS NÃO DEMONSTRADO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ELEMENTARES DO DELITO NÃO EVIDENCIADAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. - Estritamente observados os requisitos legais para a realização das interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente, inclusive quanto às prorrogações, deferidas pelo juízo em decisões oportunas e fundamentadas, não há falar em ilegalidade da medida e em imprestabilidade dos elementos de prova colhidos por intermédio da cautelar - Ausentes evidências de quebra da cadeia de custódia do material colhido através das interceptações telefônicas realizadas, não apontando a defesa indícios concretos capazes de desacreditar a integridade dos elementos colhidos, afasta-se a alegação de vício no procedimento e de imprestabilidade da prova - Sem a apreensão, ainda que parcial, do material a que se referem as conversas telefônicas interceptadas, para a indispensável comprovação de que se tratava de substâncias entorpecentes, não há como inferir, além de qualquer dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas por parte dos acusados -
O testemunho isolado e indireto dos investigadores, baseado no conjunto das interceptações telefônicas e em ocorrências policiais esparsas e diversas que não integram o processo, sem conexão evidente com a atuação de um grupo criminoso supostamente composto pelos acusados, não se presta à demonstração da propalada associação criminosa para o tráfico, com as características exigidas pelo tipo do artigo 35 da Lei de Drogas -
Para que se tenha com provado o crime do artigo 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, exige-se a demonstração da reunião dos integrantes do grupo (quatro ou mais pessoas), de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas (ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza), mediante a prática de infrações penais indeterminadas, cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos (ou que sejam de caráter transnacional) -

Em relação ao crime de pertencimento a organização criminosa, para a sua configuração não é exigida a estabilidade e a permanência, mas cabe ao Ministério Público comprovar a relação de subordinação entre os autores do crime e as funções desempenhadas pelos réus na societas sceleris (neste sentido, STJ - RHC n . 153.056/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/23, DJe de 19/4/23 - Decretada a absolvição dos réus, fica prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público, voltado à elevação das penas aplicadas. (TJ-MG - Apelação Criminal: 50088516320228130056, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 07/08/2024, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/08/2024) (GRIFEI).

Assim, tem-se que o depoimento indireto, ainda que do agente investigador, desacompanhado de prova material ou de corroboração judicial consistente, não basta para demonstrar, além de dúvida razoável, a autoria delitiva.

A menção a “colaboradores” não identificados, embora compreensível diante do contexto de violência, não supre a necessidade de prova produzida sob o contraditório, pois a gravidade do cenário investigado não reduz o standard probatório exigido para condenação criminal.

No caso em exame, a prova produzida não permite um juízo de certeza quanto à participação do apelante na condição de mandante ou coordenador da ação. Pode até ser que o apelante tenha praticado os ilícitos que lhe foram imputados na exordial acusatória; entretanto, a prova coligida não autoriza um juízo de certeza, induvidoso, acerca da autoria, devendo a condenação assentar-se em elementos firmes e seguros. Havendo dúvidas, ainda que mínimas, a absolvição se impõe, pois, em matéria penal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória revela ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que a responsabilização criminal somente se legitima quando demonstrados, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos do tipo penal.

Portanto, persistindo dúvida, esta deve ser dirimida em favor do acusado, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO - POSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE OUVI DIZER – IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA CONDENAÇÃO - PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
I – O réu deve ser absolvido visto que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo que seus depoimentos caracterizam-se como indiretos, pois advém do conhecido "ouvi dizer". II - Nos termos do art. 155 , do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas . Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido, contra o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00182650820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 06/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024) (GRIFEI).

Ante o exposto,
verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para absolver
EDUARDO CARDOSO FERREIRA
das imputações que lhe foram dirigidas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se, se por outro motivo não estiver preso, o competente alvará de soltura.

É o meu voto.

Belém/PA, xx de xx de 2026.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026